Tribunal: STF
Processo: ARE 1429331
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Obrigação de não fazer. Divulgação de pesquisa abrangendo atendimento em relação aos clientes da autora. Ressalva pretendida pela requerente a respeito da etapa da pesquisa deve sobressair. Ré exerce atividade de pesquisa, levando em consideração o interesse do consumidor. Integrante do polo ativo que, em anos anteriores, não impugnara a metodologia do polo passivo. Ao apresentar 'ranking' decadente, a autora se insurgiu quanto ao aspecto metodológico abrangendo determinada etapa da pesquisa. Ré exerce regular direito a fim de informar os consumidores. Requerente não está obrigada a participar da pesquisa. Divulgação da requerida deve fazer ressalva sobre a não participação do polo ativo, motivada pela discordância de metodologia. Transparência deve ser ressaltada. Obscuridade em nada contribui para o aperfeiçoamento do resultado e interesse do consumidor. Sucumbência levou em consideração as peculiaridades da demanda, havendo alteração. Apelo do réu provido em parte. Recurso da autora desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, IV, V, IX, XXIX, XLVII, alínea b, e 220, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso em exame, a requerente apresenta susceptibilidade exacerbada, porquanto o fato de não concordar com a metodologia não é óbice para que a pesquisa se realize, e se o polo ativo opta por não participar de determinada etapa, a ressalva por ocasião da divulgação também deverá ser destacada, porém, apretensão da autora de exclusão da avaliação não tem consistência, já que também assume o risco de não concordar.



    Por outro lado, a ré mencionara que anos anteriores, ou seja, de 2010 a 2013 a metodologia abrangendo as pesquisas era a mesma, e o polo ativo em nenhum momento se insurgiu quanto ao divulgado, mas, coincidentemente, quando começou a cair no ranking, impugnou o método de pesquisa, bem como a divulgação, caracterizando como sintomática a atitude do polo ativo.



    Assim, a requerida está apta a efetuar as pesquisas e a sua divulgação, com a ressalva pertinente como constou da sentença, não podendo preponderar a exclusão de resultado pleiteada pela requerente, visto que isso afrontaria o direito de informação, assegurado ainda que, caso os dados não sejam efetivamente reais, nada obsta que a autora vá em busca da reparação correspondente, porém, não pode ocorrer o cerceamento de regular exercício de direito da ré.



    Desta forma, o nome da requerente no resultado final das pesquisas deve prevalecer, porém, com a observação de que em determinada etapa não ocorrera participação em decorrência de desentendimento com a metodologia,ou seja, a transparência deve estar configurada, uma vez que a companhia de seguro presta serviços de relevância, e o consumidor tem interesse no maior número de informações possíveis, não podendo prevalecer obscuridade ou informação dúbia".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente